Tribunal: STF
Processo: Pet 14431
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE INJÚRIA (ARTS. 140 E § 2º c/c 141, II e III DO CÓDIGO PENAL) E INCITAÇÃO AO CRIME (ART. 286, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) PRATICADOS CONTRA MINISTRO DO STF. CRIME DE ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL OU AÉREO (ART. 261 DO CÓDIGO PENAL). OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. 



    1. Competência do Supremo Tribunal Federal e prevenção do Ministro Relator. Rejeição da preliminar de violação ao princípio do juiz natural. Evidenciada a conexão entre os fatos narrados na denúncia e aqueles investigados nos Inquéritos nºs 4.781/DF (“fake news”), 4.828/DF e 4.874/DF (“milícias digitais”), instaurados por prevenção, nos termos do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo à acusada a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de MARIA SHIRLEI PIONTKIEVICZ pela prática do crime de injúria (art. 140, caput e §2º, c/c o art. 141, II e III, do CP), praticado uma vez contra o eminente Ministro Flávio Dino, e pelos crimes de incitação ao crime (art. 286, caput, do CP) e atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do CP).